Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-89.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800589-89.2023.8.14.0000

PACIENTE: DARLYSON SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33, DA LEI N.º 11.343/06 –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL

CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

01.
A partir do exame das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como a partir da análise da exordial acusatória e ainda da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, documentos acostados aos autos, vê-se que a manutenção da custódia do paciente se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delict
e o
periculum in libertatis
, justificada nos requisitos do art. 312, do CPP,

pois o paciente foi

preso em flagrante com

06 (seis)
embalagens plásticas, pesando aproximadamente
10 g (dez)
gramas, contendo “cocaína”,
04 (quatro)
embalagens de erva prensada, com
800 g (oitocentas)
gramas de “
maconha
”,
duas embalagens
, pesando
673 g (seiscentos e setenta e três)
gramas do entorpecente conhecido como
“crack”
, uma sacola plástica, pesando
680 g (seiscentas e oitenta) gramas
da substância conhecida como
“Hulk”
, uma sacola plástica contendo outras
embalagens
de “cocaína” pesando
950 g (novecentas e cinquenta) gramas
, uma trouxa, também de “cocaína”, pesando
70 g (setenta) gramas
e, ainda apreendidas

uma
balança de precisão
e
sacos plásticos
utilizados na embalagem das drogas, circunstâncias que demostram ser extremante temerária a revogação da prisão cautelar,

presentes a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, demonstrando que a aplicação das medidas cautelares

diversas não se mostram suficientes;

02
. Quanto a condições
pessoais favoráveis alegadas,

estas não são

garantidoras da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos;

03. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DESA. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

DARLYSON SILVA COSTA,
por meio de advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório

com pedido

de liminar
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e ss. do Código de Processo Penal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em flagrante delito em 03/11/2022, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo a custódia convertida em prisão cautelar no mesmo dia pela autoridade coatora.

Suscita, a existência de constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no art. 312, do CPP, aduzindo que o paciente não é pessoa perigosa, que ofereça qualquer tipo de risco a sociedade, bem como alega que delito em comento não envolve violência ou grave ameaça, circunstâncias, que, portanto, permitem que responda ao processo em liberdade, também por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam a ele aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer a concessão da medida
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos eletrônicos de fls.31/164.

A medida a liminar requerida foi indeferida às fls. 22/23, ID 12489970.

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (fls.11/17, ID 12521107).

A procuradoria de justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (fls.04/07, ID 12599127).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Suscita constrangimento ilegal, alegando a inexistência dos requisitos

previstos no art. 312, do CPP,

não havendo necessidade de se manter a custódia cautelar, razões pelas quais deve

ser colocado em liberdade, também, por ser detentor de qualidades pessoais ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante informações prestadas,

o paciente foi preso em flagrante no dia 03/11/2022,

pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, por estar trazendo e mantendo em depósito para expor à venda
06 (seis)
embalagens plásticas de uma substância esbranquiçada, prensada, pesando aproximadamente
10 g (dez)
gramas, conhecido popularmente como “cocaína”,
04 (quatro)
embalagens de erva prensada, pesando aproximadamente
800 g (oitocentas)
gramas de “
maconha
”,
duas embalagens
de uma substância, também de cor esbranquiçada, quebradiça, pesando
673 g (seiscentos e setenta e três)
gramas do entorpecente conhecido como
“crack”
, uma sacola plástica de uma substância esverdeada, quebradiça, pesando
680 g (seiscentas e oitenta) gramas
da substância conhecida como
“Hulk”
, mais uma sacola plástica contendo mais
embalagens
de “cocaína” pesando
950 g (novecentas e cinquenta) gramas
, mais uma trouxa, também de “cocaína”, pesando
70 g (setenta) gramas
, sendo ainda encontradas com o paciente quando de sua prisão em flagrante uma
balança de precisão
e vários
sacos plásticos
utilizados na embalagem das drogas.

Ainda de acordo com o juízo
a quo,
o acusado confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, informando que havia recebido as referidas substâncias, cerca de 03 (três) dias antes de ser preso, de um elemento conhecido pelo prenome de “João”, e que receberia R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar as drogas com ele apreendidas.

Com efeito, sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em comento, entendo que a prisão cautelar do paciente deve ser mantida, para salvaguardar a
aplicação da lei penal
e especialmente a
garantia da ordem pública
, pois como se infere das detalhadas informações prestadas pela autoridade coatora, bem como da denúncia apresentada pelo
parquet
(fls.57/60, ID 12410985) e ainda da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.108/111, ID 12410985), o paciente foi preso com diversas substâncias entorpecentes, quais sejam: “maconha”, “cocaína”, “crack” e uma substância conhecida como “Hulk”, apreendidas em grandes quantidades, somando-se mais de 02 kg (quilos) de drogas, além de materiais usados na embalagem e na pesagem das drogas para posterior comercialização.

Ademais, como fez questão de destacar o juízo
a quo
em suas informações a esta relatora, a gravidade do crime resta plenamente demonstrada, com a apreensão de quantidade considerável de substâncias entorpecentes, delito este que é de incidência comum no mencionado município, estando geralmente atrelado ao cometimento de outros ilícitos criminais, o que aumenta a sua reprovabilidade.

A meu sentir, portanto, entendo que a prisão cautelar, encontra-se satisfatoriamente lastreada nos requisitos legais dispostos no art. 312, do CPP, pelo que deve ser mantida, incontinente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva.

6. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

7. Agravo regimental desprovido. STJ, (AgRg no HC n. 745.943/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Eventuais condições pessoais favoráveis suscitadas,

nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal, não são garantidoras isoladamente da revogação da medida constritiva quando presentes os seus requisitos
.

Por fim, verifica-se que a situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias de fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos apresentados, conheço do
Writ
e
DENEGO
a ordem.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 06/03/2023